Tribunal: TJES
Processo: 5001654-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001654-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CESAR FRANCISCHETTO
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001654-40.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

RECORRIDO

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
em face da decisão que, na ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO SAFRA S/A
, indeferiu pela segunda vez o pedido para que o veículo apreendido não fosse removido antes da realização da prova pericial.

Afirmou, em síntese, que
(i)
haverá irreversibilidade do provimento caso autorizada a remoção do veículo, pois inviabilizará a prova técnica pretendida;
(ii)
realizou expressa e fundamentadamente pedido de produção de prova pericial na ação originária e a preservação do veículo para tanto não trará prejuízo algum à instituição financeira.

O presente recurso foi originalmente distribuído ao gabinete do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, mas depois foi redistribuído ao meu gabinete por conexão ao
agravo de instrumento n.º 5000022-13.2019.8.08.0000.

Concedi efeito suspensivo ao presente recurso diante de documentos e informações novas que não constaram das razões do agravo de instrumento conexo.

Contrarrazões da instituição financeira agravada pelo desprovimento do recurso, alegando
(i)
a possibilidade de venda do veículo após a liminar porque houve consolidação da posse e da propriedade do veículo em seu favor;
(ii)
como são elevados os custos de manutenção do veículo no pátio da agravada, aguardar a realização da perícia poderá tornar inexequível a obrigação;
(iii)
a agravante não requereu nos autos de origem a produção antecipada de prova pericial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. DA MESMA FORMA, ACOMPANHO A SUA CONCLUSÃO NO QUE CONCERNE A DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO ENTRE AS AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E ORDINÁRIA A SEREM JULGADAS CONJUNTAMENTE NO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001654-40.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MILTON CESAR FRANCISCHETTO

ADVOGADO

: ANDRÉ LUIZ BEZERRA DE SOUZA

RECORRIDO

: BANCO SAFRA S/A

ADVOGADA

: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

MAGISTRADO

: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON CESAR FRANCISCHETTO
em face da decisão que, na ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO SAFRA S/A
, indeferiu pela segunda vez o pedido para que o veículo apreendido não fosse removido antes da realização da prova pericial.

O presente agravo é conexo ao
agravo n.º 5000022-13.2019.8.08.0000, que já foi julgado em seu mérito e está com embargos de declaração pendente de julgamento.

Porém, antes de analisar os argumentos das partes, cabe realizar uma breve retrospectiva para compreender a linha cronológica da presente controvérsia.

O agravante adquiriu um veículo que estava financiado junto ao Banco Safra, a instituição financeira ora agravada.

No entanto, o agravante alega que o veículo passou a apresentar uma série de defeitos após algum tempo de uso e não conseguiu saná-los com os responsáveis pelo negócio, a saber, o vendedor e a concessionária. Disse também que deixou de pagar as prestações do financiamento devido ao ocorrido.

Diante desses acontecimentos, o Banco Safra, no dia
16.05.2019
,
ajuizou uma ação e apreensão
em face do agravante,
distribuída à 5ª Vara Cível de Vitória (processo n.º 0013604-93.2019.8.08.0024).

Em
24.05.2019
, o agravante moveu a ação ordinária de origem em face do Banco Safra e outros dois réus, que foi distribuída à
7ª Vara Cível de Vitória
(processo n.º 0014327-15.2019.8.08.0024). Pediu, liminarmente,
que o Banco Safra se abstivesse de negativar o seu nome e de promover a busca e apreensão do veículo.

Em
29.05.2019
, cinco dias depois de ajuizada a ação pelo ora agravante, foi deferida a liminar na ação de busca e apreensão, determinando a entrega do bem à instituição financeira, a ser depositado da Comarca de Vitória.

Porém, no dia
13.11.2019
, o magistrado da
5ª Vara Cível de Vitória indeferiu a
remoção do veículo na ação de busca e apreensão com o objetivo de viabilizar a produção de prova pericial na ação que tramitava perante
7ª Vara Cível de Vitória.

Contra essa decisão
, o agravante interpôs o agravo de instrumento que apensado ao presente recurso (
n.º 5000022-13.2019.8.08.0000), mas a 3ª Câmara Cível deste eg. TJES negou-lhe provimento.

Naquela oportunidade, os fundamentos utilizados foram de que “
não cabe ao magistrado impedir remoção de automóvel alienado fiduciariamente depois de sua apreensão, sob pena de violação ao direito de propriedade do credor fiduciário
”.

A remoção do veículo também foi autorizada porque,
de acordo com as informações constantes daqueles autos
, o ora agravante “
não formulou pedido algum na ação ordinária que ajuizou contra a instituição financeira para que o veículo fosse acautelado até a realização da perícia ou que a remoção fosse impedida
”.

Em seguida, o agravante reiterou os pedidos liminares na ação ordinária de origem, mas o magistrado da 7ª Vara Cível,
reportando-se ao resultado do agravo de instrumento na ação de busca e apreensão
, proferiu a decisão agravada indeferindo os requerimentos.

Nas suas razões recursais, o agravante alega que
(i)
haverá irreversibilidade do provimento caso autorizada a remoção do veículo, pois inviabilizará a prova técnica pretendida;
(ii)
realizou expressa e fundamentadamente pedido de produção de prova pericial na ação originária e a preservação do veículo para tanto não trará prejuízo algum à instituição financeira.

Já o Banco Safra afirmou
(i)
ser possível de venda do veículo após a liminar porque houve consolidação da posse e da propriedade do veículo em seu favor;
(ii)
aguardar a realização da perícia poderá tornar inexequível a obrigação porque são elevados os custos de manutenção do veículo no pátio;
(iii)
a agravante não requereu nos autos de origem a produção antecipada de prova pericial.

A partir de uma leitura da petição inicial da ação originária, é possível notar, ainda que neste momento de cognição sumária, que a causa de pedir deduzida afirmar que o veículo adquirido contém uma série de defeitos ocultos.

Senão, vejamos o trecho correspondente:

DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO

MMº Juiz, evidente que o veículo é imprestável para o uso, pois fora recuperado de enchente, tendo sido considerado perda total,
condição que irá se comprovar com mais força com a prova pericial que iremos pleitear
.
[sem grifos no original]

Além disso, verifica-se no espaço dedicado aos pedidos que o agravante protestou genericamente pela produção de provas, nos termos do art. 319, VI, do CPC/2015, sinalizando expressamente a pretensão de demonstrar a verdade dos fatos alegados mediante prova pericial.

Transcrevo abaixo o requerimento da petição inicial:

Requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito,
principalmente a prova pericial
, testemunhal e depoimento pessoal do segundo e terceiro requerido.
[sem grifos no original]

Portanto, ao menos neste momento embrionário da demanda, nota-se que a produção de prova pericial é imprescindível ao esclarecimento dos fatos.

A remoção do veículo apreendido acabaria por tornar inócua a realização da prova pleiteada e, mais do que isso, acabaria frustrando o
escopo social do processo
que é pacificação do conflito.

Por fim, como alertei na decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso, esta decisão
não é contraditória
ao acórdão da 3ª Câmara Cível exarado no agravo de instrumento n.º 5000022-13.2019.8.08.0000.

Isso porque, naquela oportunidade, o ora agravante
não instruiu
suas contrarrazões com documentação que lastreasse suas afirmações. Por exemplo, não havia cópia da petição inicial da ação ordinária que permitisse aferir, com mais cuidado, a causa de pedir fática e jurídica da demanda.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada merece reforma unicamente para impedir a remoção do veículo.

Em relação aos demais pedidos liminares formulados pelo agravante, como a abstenção da instituição financeira em negativar o seu nome e promover a apreensão do veículo, não merecem deferimento neste momento.

Ora, não poderia o agravante ser premiado com a retirada das consequências do inadimplemento, afinal, deixou de cumprir as prestações do financiamento. O exercício do direito de ação não poderia beneficiá-lo neste sentido.

CONEXÃO E REUNIÃO DOS PROCESSOS – EFEITO TRANSLATIVO

Como se pode perceber, existem dois processos – uma ação de busca e apreensão e uma ação ordinária – que tramitam perante órgãos jurisdicionais distintos com risco de decisões conflitantes e prejuízos à prestação da tutela jurisdicional de maneira eficiente e harmoniosa.

O efeito translativo dos recursos permite que o Tribunal analise matérias de ordem pública referentes à matéria impugnada, ainda que não tenham sido analisados pelo juízo de primeira instância.

O c. STJ aceita, com tranquilidade, a devolução das questões de ordem pública com base no efeito translativo dos recursos ordinários, entendimento que tenho adotado para manutenção da coerência do ordenamento jurídico (art. 926,
caput
, do CPC/2015). Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MÉRITO RECURSAL.
EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE (TRANSLATIVO). QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO PELO FILHO DA SEGURADA EM NOME PRÓPRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. ART. 206, §3O, V DO CC.

1. O efeito devolutivo em profundida permite ao Tribunal, notadamente nas instâncias ordinárias, a apreciação de questões de ordem pública, dentre as quais se encontra a legitimidade da parte e a prescrição. Precedentes do STJ.

2. É legítima para pleitear indenização por dano moral em face do Plano de Saúde a parte que alega violação à sua própria esfera moral em razão da negativa de cobertura à sua genitora.

3. Não detém relação de consumo com o plano de saúde o filho da segurada que pretende indenização por danos morais, em nome próprio, pela negativa de cobertura à sua mãe. Responsabilidade extracontratual. Prazo prescricional do Código Civil. Art. 206, §3o, V do CC.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179014758, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DETRAN⁄ES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DER⁄ES. EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. As condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva ad causam, constituem matéria de ordem pública e, portanto, podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, autorizando, inclusive, a extinção do processo originário ao Agravo de Instrumento em razão do efeito translativo do recurso. Precedente do STJ.

2. O DETRAN⁄ES não possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por condutor pretendendo a anulação de Auto de Infração lavrado pelo DER⁄ES, autarquia estadual dotada de autonomia e personalidade jurídica própria. Precedentes do TJES.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159014711, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 18/03/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS. OMISSÃO. SANADA. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. ARGUMENTO APRESENTADO PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. EFEITO TRANSLATIVO. DELIMITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DOS QUAIS SE PEDE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AÇÃO REVISIONAL.

1. A decisão judicial não é extra petita quando o julgamento se dá com base nos argumentos apresentados pelo Recorrente.

2. O efeito translativo dos recursos possibilita ao Tribunal conhecer de questões e fundamentos que não tenham sido devidamente enfrentadas pelo juízo a quo.

3. O pedido de prestação de contas deve ser delimitado temporal e objetivamente, com indicações dos lançamentos que parecerem irregulares bem como do lapso temporal que que ocorreram

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110241676, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

No mesmo sentido, o c. STJ entende que a conexão é matéria de ordem pública na medida em que visa a resguardar valores caros ao ordenamento jurídico, como, por exemplo, a segurança jurídica, a eficiência e a razoável duração do processo. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXAME EX OFFICIO.

1 - A conexão é causa de modificação de competência, não um critério de fixação de competência. Envolve, pois, matéria de ordem pública, examinável de ofício, nos moldes da autorização legal contida no art. 301, § 4º.

2 - Embora não seja cogente a regra do art. 105 do CPC, uma vez, oportuna a reunião dos processos conexos e havendo possibilidade de grave incidência de contradição dos julgados deve o juiz reunir as ações, ligadas pelo objeto ou pela causa de pedir, para julgamento conjunto.

3 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 18ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo.

(CC 25.735/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 07/04/2000, DJ 15/05/2000, p. 114)

PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO AMBIENTAL. CONEXÃO DE AÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO ISOLADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. As partes podem, no curso da demanda, conciliar seus interesses, devendo o juiz tentar a conciliação a qualquer tempo (CPC, art. 125).

2. A reunião de ações conexas, a serem decididas em conjunto, é facultada ao juiz e não imposta pelo art. 105/CPC, e obedece a exigências de ordem pública e particular. A primeira, a fim de evitar sentenças contraditórias e, a segunda, visando aos princípios da celeridade e da economia.

3. O julgador dispõe de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão entre as ações e julgar uma independente das outras, sem que isto advenha em prejuízo, tanto mais quando, como reconhecido no acórdão impugnado, as pretensões deduzidas nas ações não são absolutamente idênticas.

4. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a nulidade decretada e determinar o julgamento do mérito da apelação.

(REsp 112.647/RJ, Rel. MIN. PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/1998, DJ 22/03/1999, p. 162)

Sendo assim, no intuito de evitar decisões conflitantes entre a ação de busca e apreensão que tramita na 5ª Vara Cível de Vitória e a ação ordinária que tramita na 7ª Vara Cível de Vitória, determino a reunião dos processos para julgamento conjunto.

A reunião deverá ocorrer perante a 5ª Vara Cível de Vitória, juízo que está prevento para o julgamento, nos termos do art. 59 do CPC/2015, tendo em vista que a ação de busca e apreensão foi proposta no dia
16.05.2019
,
portanto, anteriormente à ação ordinária, ajuizada em
24.05.2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto:

(i)

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para impedir a remoção do veículo apreendido com o objetivo de viabilizar a realização da prova pericial nos autos de origem; e

(ii)
DETERMINO
, de ofício, a reunião da ação de busca e apreensão e da ação ordinária para julgamento conjunto perante a 5ª Vara Cível de Vitória.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS OCULTOS NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL. ESCLARECIMETOS DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

1. Sendo a produção de prova pericial no veículo imprescindível ao esclarecimento dos fatos na ação ordinária, a remoção do veículo na ação de busca e apreensão acabaria por tornar inócua a realização da prova pleiteada e, mais do que isso, acabaria frustrando o escopo social do processo que é pacificação do conflito.

2. O efeito translativo dos recursos permite que o Tribunal analise matérias de ordem pública referentes à matéria impugnada, ainda que não tenham sido analisados pelo juízo de primeira instância. Precedentes TJES e STJ.

3. A conexão é matéria de ordem pública na medida em que visa a resguardar valores caros ao ordenamento jurídico, como, por exemplo, a segurança jurídica, a eficiência e a razoável duração do processo. Precedentes STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, determinar a reunião da ação de busca e apreensão e da ação ordinária para julgamento conjunto perante a 5ª Vara Cível de Vitória.